Tribunal: STF
Processo: HC 255432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Caetano de Castro, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva, “(...) principalmente pela ausência de nexo causal do elemento trazido, alienígena, ao bojo do presente processo e utilizado como fundamento – inidôneo – para decretar a prisão (...)”.



    Defende, ainda, que a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a residência fixa, demonstram a ausência de risco à instrução processual ou à aplicação da lei, de modo a possibilitar a determinação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, requer-se,



    “1) A concessão da medida liminar, para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que ele possa aguardar o julgamento definitivo do presente writ em liberdade. 



    2) A notificação da autoridade coatora de origem, bem como do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também, do Superior Tribunal de Justiça, se for o caso para que preste as informações que entender necessárias 



    3) A manifestação da Procuradoria-Geral da República. 



    4) E ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar deferida, ou subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo Presidente do STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente